Tribunal: TJBA
Processo: 0304326-26.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304326-26.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR MAGALHAES BRITTO

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO
. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEFERIDA EM JULGAMENTO TRANSITADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA EXONERAÇÃO ILÍCITA REVERTIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DAS PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. TERMO INICIAL QUE SOMENTE SE INICIA COM O ATO ADMINISTRATIVO DE REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES REITERADOS DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO AGRAVO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DE SIMPLES CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO INDICADO PELO AUTOR. SÚMULA Nº 326 DO STJ.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0304326-26.2013.8.05.0141
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE JEQUIE
e apelado
ADEMAR MAGALHAES BRITTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator